Tribunal: TJPA
Processo: 0820604-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820604-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ELIAS DE MIRANDA LIMA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELA “BALÃO”. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato cumulada com pedido de anulação de cláusula abusiva, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a cobrança da parcela final (“balão”) e a impedir negativação e medidas de busca e apreensão relacionadas ao financiamento de veículo. O agravante sustenta erro de fato quanto à data de vencimento do boleto, abusividade da cláusula de parcela residual e presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Após decisão monocrática que negou efeito suspensivo, foi interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da parcela “balão” e impedir medidas de cobrança; (ii) estabelecer se o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo subsiste após o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula “balão” constitui modalidade usual de financiamento, consistente na pactuação de prestações menores ao longo do contrato e parcela residual superior ao final, não sendo, por si só, abusiva, pois decorre da autonomia privada, sem prejuízo de controle concreto de eventual desequilíbrio ou vício informacional.

4.

A aferição de abusividade em sede de tutela provisória exige demonstração objetiva de opacidade, surpresa contratual ou desvantagem exagerada, elementos que não se presumem nem decorrem automaticamente da existência de parcela residual.

5.

A documentação apresentada indica que a parcela final, no valor de R$ 37.921,38, estava expressamente prevista no plano de pagamento contratado, inexistindo, nesta fase de cognição sumária, verossimilhança suficiente para suspender a exigibilidade da obrigação.

6.

O exame aprofundado da estrutura econômica do contrato, da eventual assimetria informacional e dos impactos financeiros demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

7.

O contrato foi celebrado em 2021 e cumprido ao longo de sua vigência com parcelas reduzidas, circunstância que enfraquece a alegação de urgência extraordinária apenas no momento do vencimento da parcela final.

8.

Não se evidencia risco concreto e contemporâneo apto a caracterizar perigo de dano qualificado, inexistindo demonstração robusta dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

9.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apenas indeferiu o efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de “parcela balão” é válida quando expressamente prevista no contrato, não sendo abusiva por si só.

2.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcela contratual exige demonstração cumulativa de probabilidade qualificada do direito e perigo de dano concreto, nos termos do art. 300 do CPC.

3.

O julgamento definitivo do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão que apenas indeferiu o efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 932, III; CDC, art. 6º, VIII; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1016783-26.2024.8.26.0320, Rel. Thomaz Carvalhaes Ferreira, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 2), j. 30.01.2026; TJ-MT, AC nº 1027728-15.2020.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 0538205-96.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 20.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional de Contrato cumulada com pedido de anulação de cláusula abusiva
(autos de origem nº 0875071-07.2025.8.14.0301), proposta por
JOSÉ ELIAS DE MIRANDA LIMA
em face de
BANCO RCI BRASIL S.A.
, na qual o autor pleiteou, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança da parcela final (“balão”) e a abstenção de negativação e de medidas de busca e apreensão relacionadas a essa parcela.

Em face do indeferimento da tutela de urgência no 1º grau (decisão identificada como ID 156614383), o autor interpôs
agravo de instrumento
(ID 30302744), sustentando, entre outros pontos, que a decisão teria considerado equivocadamente a data de vencimento do boleto, apontando que o documento ID 154500026 indicaria vencimento em 27/08/2025, e requereu atribuição de efeito suspensivo para impedir cobrança, negativação e medidas constritivas vinculadas à parcela “balão”.

No Tribunal, foi proferida decisão no agravo de instrumento (ID 30597876), na qual o Relator registrou que o agravante litiga sob gratuidade de justiça, reconheceu erro material quanto à data do vencimento do boleto (afirmando que o ID 154500026 indicaria vencimento em 27/08/2025, e não em 04/08/2021), mas
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, por entender ausentes, na fase de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), determinando ainda a intimação do agravado para contrarrazões.

O Banco apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
(ID 31372741), defendendo a manutenção do indeferimento da tutela, sustentando a ausência de requisitos do art. 300 do CPC, a validade da cláusula de “parcela balão” e a legitimidade de medidas de cobrança e eventual negativação em caso de inadimplemento.

Após a decisão que negou o efeito suspensivo, o agravante interpôs
agravo interno
(ID 31380902), alegando, em síntese, contradição por ter sido reconhecido erro material na premissa fática e, ainda assim, mantida a negativa da tutela recursal, além de sustentar a presença de
periculum in mora
e de
fumus boni iuris
, com referência à vulnerabilidade do consumidor e ao risco de negativação e busca e apreensão.

Em resposta, o Banco apresentou
contrarrazões ao agravo interno
(ID 32258342), pugnando pela manutenção da decisão, argumentando que o agravo interno teria objeto limitado ao reexame da negativa do efeito suspensivo, que o reconhecimento de erro material não implicaria concessão automática da tutela recursal e que permaneceriam ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Neste momento, insta destacar que o recurso de agravo interno de ID n. 31380902 se volta contra decisão de ID n. 30597876, a qual meramente indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID n. 30302744.

Nesses termos, considerando que o mérito do recurso está suficientemente maduro para ser julgado imediatamente e em caráter definitivo,
julgo PREJUDICADO o agravo interno de ID n. 31380902

por perda superveniente do objeto, na forma do art. 932, III, do CPC/2015
.

Assim, preenchidos os pressupostos recursais,
CONHEÇO unicamente do recurso de ID n. 30302744
.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

No agravo de instrumento (ID 30302744), o agravante sustenta, como
causas de pedir
, que a decisão de 1º grau que indeferiu a tutela de urgência é
viciada por erro de fato/valoração probatória e deficiência de fundamentação
, pois negou a medida por suposta falta de contemporaneidade com base na premissa de que o boleto venceria em 04/08/2021, quando o documento indicado como ID 154500026 demonstraria vencimento em 27/08/2025, contemporâneo ao ajuizamento, o que configuraria omissão/contradição na análise das provas. Em seguida, afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porque haveria
probabilidade do direito
diante da alegada
abusividade/desproporção
da cláusula de parcela final “balão” (R$ 37.921,38), em relação de consumo regida pelo CDC (transparência e proteção do consumidor), e
perigo de dano
consistente no risco imediato de
cobrança
,
negativação
e
medidas de busca e apreensão
do veículo vinculadas à parcela, com potencial dano de difícil reparação, razão pela qual pede a concessão de efeito suspensivo para impedir tais medidas até julgamento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A denominada “cláusula balão” (ou “parcela balão”) constitui técnica de
estruturação do adimplemento
em contratos de financiamento, notadamente difundida em operações de aquisição de
veículos e imóveis
, pela qual se convencionam
prestações periódicas menores
ao longo da vigência contratual e, ao final, uma
prestação residual significativamente superior
(a parcela “balão”).

Trata-se, portanto, de arranjo financeiro que desloca parte relevante do custo da operação para o termo final do contrato, compondo o fluxo de pagamento e a amortização do saldo conforme o desenho econômico pactuado, não se confundindo, por si só, com cláusula abusiva.

Ao contrário, é modalidade contratual usual no mercado de crédito, cuja validade, em princípio, decorre da autonomia privada, sem prejuízo do controle de eventual abusividade em hipóteses de desequilíbrio substancial, vício informacional ou violação à boa-fé objetiva, o que demanda demonstração concreta, compatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória (art. 300 do CPC).

A par disso, é inerente a tal prática que ela
internaliza riscos e vantagens
para ambas as partes: de um lado, viabiliza ao consumidor a fruição de
parcelas menores
durante a execução do contrato, o que pode favorecer a
aprovação do crédito
e a manutenção da adimplência no curso da avença; de outro, preserva ao credor a expectativa de recebimento de uma
prestação residual
ao final, que pode ser
quitada
ou, conforme a política da instituição e as condições econômico-financeiras do devedor,
renegociada/refinanciada
em bases supervenientes.

Essa engenharia contratual, por definição, pressupõe que o contratante tenha ciência de que o custo total não se esgota nas prestações ordinárias, mas culmina no pagamento final mais expressivo, razão pela qual a aferição de eventual abusividade, em sede de urgência, exige a identificação de sinais objetivos de
opacidade, surpresa contratual, desvantagem exagerada ou vício de consentimento
— elementos que não se presumem e não decorrem automaticamente do simples fato de existir parcela residual.

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VEÍCULO. DESCONTOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO A TERCEIROS . LEGALIDADE DA PARCELA INTERMEDIÁRIA "BALÃO" DE MAIOR VALOR. CONDIÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO E ANUÍDA PELO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DO SALDO A SER COBRADO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS . IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES DE IPVA, MULTA, TAXAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LICENCIAMENTO. TERMO FINAL DA MORA DO DEVEDOR A CONTAR DA EFETIVA VENDA EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO POLO PASSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO . (...) III . RAZÕES DE DECIDIR.
A modalidade de financiamento com "parcela balão" é lícita e estava expressamente prevista no contrato, não havendo abusividade
. As despesas dedutíveis, como multas e taxas de licenciamento, devem ser comprovadas documentalmente, o que não ocorreu. A mora do devedor persiste até a alienação do veículo, justificando a incidência de encargos até essa data . IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso principal do polo passivo parcialmente provido, desprovido o recurso adesivo do autor, somente para reconhecer a validade da 24ª parcela. Teses de julgamento:
1 . A "parcela balão" é válida quando prevista no contrato.
2. Despesas dedutíveis, como multas e taxas de licenciamento, devem ser comprovadas. 3 . A mora persiste até a alienação do bem. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Código de Processo Civil, art . 373, II; art. 85, § 11. Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º . Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1007108-83.2025.8.26 .0003, Rel. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025. TJSP, Apelação Cível 1006428-90 .2024.8.26.0405, Rel . Pedro Kodama, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2024. TJSP, Apelação Cível 1010634-48.2025 .8.26.0071, Rel. Luís H . B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025. TJSP, Apelação Cível 1000911-33 .2024.8.26.0073, Rel . José Augusto Genofre Martins, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025. TJSP, Apelação Cível 1006773-50.2020 .8.26.0032, Rel. Gilson Delgado Miranda, 35ª Câmara de Direito Privado, j . 28/01/2022. (TJ-SP - Apelação Cível: 10167832620248260320 Limeira, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 30/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/01/2026) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (BALÃO)
– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DEVIDAMENTE RUBRICADA PELO AUTOR –
VALIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O autor alega desconhecimento acerca da parcela balão no financiamento de automóvel, a ser quitada no final do contrato, entretanto,
o ajuste bancário foi devidamente rubricado em todas as páginas pelo consumidor, onde consta informação clara quanto a referida parcela, razão pela qual não pode alegar desconhecimento e nem mesmo que foi induzido em erro ao firmar o negócio
. Não existindo atitude ilícita por parte das demandadas, não há falar em reparação de dano moral ou material. Entretanto, não é possível impor multa por litigância de má-fé se ausente prova inequívoca da conduta processual desleal. (TJ-MT - AC: 10277281520208110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VEÍCULO. AQUISIÇÃO.
‘PARCELA BALÃO’. VALIDADE
. CONTRATO. REVISÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA. IMPOSIÇÃO. I – O chamado ‘financiamento balão’ é modalidade de contrato firmada com parcelas menores que as do empréstimo comum, em benefício do consumidor, que, como contrapartida, deve arcar com uma última parcela muito mais alta, chamada de ‘parcela balão’ ou ‘parcela residual’, correspondente, em média, a 30% do valor do bem . II –
Porquanto demonstrada a higidez da ‘parcela balão’ contratada pelas partes, não merece revisão judicial o contrato controvertido, ao menos no que diz respeito à referida condição, devendo, pois, ser reformada a sentença, para julgar totalmente improcedente a ação
. RECURSO PROVIDO. (TJ-BA - Apelação: 05382059620188050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022) (Grifei).

No caso concreto, a documentação apresentada na origem pela própria parte autora/agravante — em especial
o documento de

ID n. 154500025
, no qual se encontra
prevista de forma expressa
a
parcela 49 (“balão”)
no montante de
R$ 37.921,38
— evidencia, ao menos nesta etapa de cognição não exauriente, que a existência e o valor da parcela final integravam o
plano de pagamento contratado
, não se extraindo, de plano, indicativo suficiente de verossimilhança apto a justificar intervenção judicial imediata para suspender a exigibilidade do ajuste.

Nessa perspectiva, a pretensão recursal demanda exame mais aprofundado do conjunto da operação (estrutura do financiamento, condições econômicas do contrato, eventual assimetria informacional e impactos efetivos), providência incompatível com a tutela provisória pretendida, que pressupõe probabilidade qualificada do direito e demonstração robusta, desde logo, de plausibilidade jurídica (art. 300 do CPC), ônus que, no cenário delineado, não se mostra adequadamente satisfeito.

De igual modo, não se verifica
risco qualificado na demora
que autorize a concessão de tutela recursal de natureza suspensiva. Trata-se de contrato celebrado em
2021
, no qual o autor/agravante teria usufruído, durante praticamente toda a execução contratual, do benefício econômico típico da estrutura “balão”, consistente em
prestações reduzidas
até a chegada da última parcela, circunstância que enfraquece a alegação de urgência extraordinária para rediscutir, apenas no termo final, obrigação previamente prevista.

Ademais, conforme registrado na decisão de ID n. 30597876, o
contrato vinha sendo

cumprido adequadamente

desde 2021
, não se evidenciando, no quadro atual, elemento concreto e contemporâneo que eleve o risco ao patamar exigido pelo art. 300 do CPC para afastar, liminarmente, a disciplina contratual pactuada.

Assim, ausentes, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, impõe-se
negar provimento
ao agravo de instrumento (ID n. 30302744), mantendo-se hígida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento
de ID n. 30302744 e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida na origem (ID 156614383), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Em consequência, fica
mantida
a
negativa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, nos termos já consignados na decisão de ID n. 30597876, restando
prejudicado

o agravo interno de

ID n. 31380902
, por perda superveniente do objeto, na forma do art. 932, III, do CPC/2015.

Comunique-se

ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026